Tribunal: TJSP
Processo: 1062686-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÕES. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MÉTODO INVOLUTIVO. ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZEPAM).
1. Ação de desapropriação ajuizada pela Municipalidade de São Paulo em face do Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, com indenização apurada em laudo oficial segundo método involutivo, afastado em sentença.
2. Apelação de ambas as partes – acolhimento, entretanto, de preliminar suscitada em

Ementa:
APELAÇÕES. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MÉTODO INVOLUTIVO. ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZEPAM).
1. Ação de desapropriação ajuizada pela Municipalidade de São Paulo em face do Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, com indenização apurada em laudo oficial segundo método involutivo, afastado em sentença.
2. Apelação de ambas as partes – acolhimento, entretanto, de preliminar suscitada em recurso da expropriada: indevida utilização de método involutivo, uma vez que se pressupõe a instalação de um empreendimento ainda em projeção, em área sujeita à restrições ambientais (zona especial de proteção ambiental - ZEPAM)
3. Impossibilidade de adoção de laudo formulado por assistente técnico da expropriante, que também adotou referido método.
4. Anulação da sentença que se impõe – precedentes. Necessidade de realização de novas perícias.
Acolhida preliminar do recurso da ré para anulação da sentença e retorno dos autos, prejudicado o recurso da autora.